Tribunal: TJMT
Processo: 1037024-12.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037024-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAZIH HANNA JORGE - CPF: 241.019.311-00 (APELADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (ADVOGADO), SELMA GOUVEIA JORGE - CPF: 327.837.521-15 (APELADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (APELANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE RECUSA – DESNECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO – UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL DEMONSTRADA – EVIDENTE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O interesse de agir se caracteriza na necessidade da Ação para a obtenção da escritura pública do imóvel em litígio, independentemente de prova da recusa formal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória julgada procedente para conceder “
à autora a adjudicação compulsória da área descrita na petição inicial – apartamento n. 1902 do Condomínio do Edifício Forest Hill, com área real privativa de 441,55 m2, com depósito de despejo n. 42 e 04 (quatro) vagas de garagem, matricula mãe n° 93.567 do Livro 02 e depois aberta com a matricula definitiva n° 104.304 do Livro 02, ficha 01F, ambos do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT - em favor dos requerentes Nazih Hanna Jorge e Selma Gouveia Jorge, servindo esta como título hábil à transcrição perante o registro imobiliário competente, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC
, além de condenar
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos dos artigos 82, § 2º c.c. § 8º, do CPC”
.

A apelante argui que não há provas de recusa na outorga da escritura pública do imóvel objeto da lide, por isso inexiste interesse de agir e, portanto, a Ação deve ser extinta sem julgamento de mérito em relação a ela.

Pugna pela concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID. n. 127140715.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória julgada procedente.

Os documentos de IDs. n. 130762160, págs. 1 a 30, e n. 130762162, págs. 1 a 5, atestam a incapacidade financeira da apelante em arcar com as despesas judiciais, e não há nos autos nenhum elemento que demonstre o contrário. Desse modo, defiro o benefício da justiça gratuita.

A apelante argui que não há provas de recusa na outorga da escritura pública do imóvel objeto da lide, por isso inexiste interesse de agir, portanto a Ação deveria ser extinta sem julgamento de mérito em relação a ela.

Os autores alegam na inicial que “
através do instrumento particular de permuta de imóvel entabulado com os Primeiros Requeridos José Charbel Malouf e Verônica Fátima Olavarria de Pinho Malouf, adquiriram o imóvel tipo apartamento 1902 do Condomínio do Edifício Forest Hill, com área real privativa de 441,55 m2, com depósito de despejo n° 42 e 04 (quatro) vagas de garagem, todas identificadas através do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano entabulado entre os Requeridos, constante da matricula mãe n° 93.567 do Livro 02 e depois aberta com a matricula definitiva n° 104.304 do Livro 02, ficha 01F, ambos do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Os Primeiros Requeridos (Jose e Verônica) adquiriram da Segunda Requerida (CX Construções) o referido imóvel tipo apartamento 1902 do Condomínio do Edifício Forest Hill, com área real privativa de 441,55 m2 e suas ascensões, através do Contrato de Compra e Venda, datado de 25 de setembro de 2015, a respectiva unidade, ocasião em que a Segunda Requerida deu a quitação através do referido instrumento no ato da assinatura do referido contrato, conforme previsão constante da clausula 3.0, letra “a”, o qual foi devidamente averbado perante o RGI correspondente, conforme comprova a AV-2-104.304”.

Acrescentam que após o “habite-se” solicitaram de ambos os requeridos a outorga da escritura definitiva, o que, no entanto, foi negado.

A adjudicação compulsória exige a prova da compra e venda, da quitação e da recusa da outorga da escritura definitiva.

No caso concreto, apesar da ausência de notificação prévia que justificasse a recusa da apelante, ao ser citada para demonstrar o contrário deveria ter trazido na contestação os elementos necessários para a outorga da escritura, o que não fez, embora não tenha questionado sua obrigação nesse ato.

O interesse processual se caracteriza quando a parte tem de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Por conseguinte, é evidente nesta lide, já que só com a propositura da presente Ação é que os apelados poderiam obter seu direito, uma vez que somente a apelante pode outorgar a escritura.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE. PROVADA DA RECUSA. DESNECESSIDADE.

A ação de
adjudicação

compulsória
é do
interesse
dos adquirentes originários, assim como daqueles que venham a sucedê-los por cessão dos direitos contratuais, por sucessão hereditária ou cessão dos direitos hereditários, hipóteses que requisitam regularização da transmissão causa mortis. O
interesse

de agir diz respeito à utilidade do provimento jurisdicional; demonstrado o benefício a ser alcançado e a possibilidade do provimento postulado não há carência de ação. - Circunstância dos autos em que o benefício do autor está na obtenção da escritura definitiva que o direito de ação lhe assegura postular em juízo independente de
prova
de
recusa
. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.
(AP 70079692018, 18ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. João Moreno Pomar, julgado em 22/11/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro
a verba honorária para R$35.000,00
(art. 85, §11, do CPC/2015), que fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022